Tribunal: TJSP
Processo: 1022448-92.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
CONTRATO ADMINISTRATIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Juros moratórios e

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
CONTRATO ADMINISTRATIVO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema de Recursos Repetitivos no 905/STJ) – Juros moratórios e correção monetária incidentes – Aplicação do quanto decidido no RE 870.947/SE (Repercussão Geral – Tema 810) e no REsp 1.492.221/PR (Recursos Repetitivos – Tema 905) – Desnecessidade de readequação, na forma do artigo 1.040, II, do CPC).
Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022448-
92.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o pedido de sustentação oral,
por ser incabível, MANTIVERAM o julgado original. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022448-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12355
Voto no 12355
Apelação no 1022448-92.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo ARTESP (e outro)
Apelada: Rodovias Integradas do Oeste S/A SP Vias
MMa Juíza: Ana Luiza Villa Nova
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA
PARA ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC).
CONTRATO
ADMINISTRATIVO

REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO Devolução dos autos à turma
julgadora para eventual readequação da fundamentação ou
manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo
do mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema de Recursos
Repetitivos no 905/STJ)
Juros moratórios e correção
monetária incidentes Aplicação do quanto decidido no RE
870.947/SE (Repercussão Geral
Tema 810) e no REsp
1.492.221/PR
(Recursos
Repetitivos

Tema
905)

Desnecessidade de readequação, na forma do artigo 1.040, II,
do CPC).
Acórdão mantido.
Nos termos do v. acórdão de fls. 894/903, integrado às fls. 933/936 e às
fls. 946/950, a Turma Julgadora, em 13.02.2019, negou provimento, com observação,
ao apelo da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo ARTESP e do Estado de São Paulo, reformando a r. sentença,
unicamente, para determinar, ex officio, a observância, na fase de liquidação, do quanto
decidido no julgamento definitivo do Tema 810/STF, a partir do ajuizamento da ação,
em 23.05.2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022448-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12355
A Rodovias Integradas do Oeste S.A. (SPVias), assim como a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
ARTESP e o Estado de São Paulo interpuseram Recurso Especial (fls. 906/920 e
953/964, respectivamente).
O Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público
devolveu os autos a esta Turma Julgadora (fls. 997/999), para fins do disposto no art.
1.040, II, do CPC, para eventual readequação do julgado, considerando o julgamento do
definitivo do mérito do REsp 1.492.221/PR (Tema de Recursos Repetitivos no
905/STJ).
Eis o breve relato.
O julgamento original deve ser mantido.
No que diz respeito à correção monetária incidente sobre os valores devidos,
em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar que
conforme decisão proferida em 20.9.2017, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força
vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à
expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022448-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12355
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
que transitou em julgado no dia 03.03.2020; assim, impõe-se, na espécie, a atualização
monetária do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em
30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022448-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12355
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018 d.n.)
Impõe-se, na espécie, a atualização monetária do valor devido por meio do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), a partir
do ajuizamento da ação, como constou no julgado.
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica
de natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a
regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da
Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022448-92.2017.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12355
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Destarte, na apuração dos valores a serem restituídos, a partir do
ajuizamento da ação (23.05.2017), no que diz respeito aos juros moratórios incidentes
deve ser aplicado, integralmente, o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com
redação dada pela Lei no 11.960/2009, incidindo atualização monetária por meio do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), a partir do
ajuizamento da ação, como constou no julgado.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, MANTÉM-SE o julgado original.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator